Tribunal: TJDFT
Processo: 0710528-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710528-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RAFAEL HERNANI PENHA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE VISITAS A INTERNO. VISITANTE QUALIFICADA COMO COMPANHEIRA DO APENADO. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO INTERIOR DO PRESÍDIO. PORTARIA VEP 08/2016 – APLICAÇÃO. SUPOSTA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – INCONSISTÊNCIA. 1. Embora não se desconheça que os detentos necessitem de ressocialização e fortalecimento de laços familiares, há que se atentar, porém, na ponderação de valores, às circunstâncias fáticas extraídas nos autos, que acusam que a pretensa visitante, companheira do encarcerado, encontra-se cumprindo pena restritiva de direitos em decorrência de tráfico de entorpecentes no interior do estabelecimento prisional, vindo à tona, pois, o óbice incrustrado no artigo 5o, da Portaria VEP-DF 08/2016. 2. Franquear a visita nessa contextura significaria ignorar a gravidade daquele fato, que seguramente gerou instabilidade no já conturbado ambiente prisional, e premiar uma pessoa que deturpou seriamente um direito que lhe foi garantido em oportunidade pretérita. 3. Não se cogita de inconstitucionalidade da Portaria VEP 08/2016, por suposta ofensa ao princípio da reserva legal, porquanto se insere nas atribuições do juiz de execução penal, dentre inúmeras outras, adotar medidas de caráter administrativo, mediante a edição de portarias voltadas ao adequado e eficaz funcionamento do sistema penitenciário, coarctando ações que possam colocar em risco a segurança das pessoas que transitam pelos presídios e dos próprios encarcerados, além das estruturas do estabelecimento prisional, bem assim elegendo regras e critérios para a visitação. Inapropriado falar-se, pois, em necessidade de edição de lei formal para essa finalidade, porque a abertura de um processo legislativo para esse propósito seria reduzir o legislador a uma tarefa primária e pueril. Muito mais factível e oportuno, portanto, que se transfiram tais responsabilidades e encargos à pena do magistrado responsável pela condução da vara de execuções penais. 4. Agravo desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, e 1o do Código Penal, ao argumento de que faria jus à visita de sua companheira no estabelecimento prisional em que se encontra. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984 (LEP), porque o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no RMS 62.992/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 16/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedente” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, restou assentado no acórdão recorrido que “A (...) Portaria VEP/DF n. 08/2016, em seu artigo 5o, impede a visitação por quem está em cumprimento de pena pela prática de crime no interior de estabelecimento prisional, enquanto não cumprida integralmente a pena (art. 5o, parágrafo 1o), como é o caso em tela” (ID 10570773). Por outro lado, já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1821431/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/5/2020). Por fim, o especial não deve subir quanto à apontada contrariedade ao artigo 1o do CP, na medida em que o ora recorrente deixou de rebater um dos fundamentos expostos no decisum atacado: “Ademais, insere-se nas atribuições do juiz de execução penal, dentre inúmeras outras, adotar medidas de caráter administrativo, mediante a edição de portarias (sem que tal possa ser interpretado como ofensa ao princípio da reserva legal), voltadas ao adequado e eficaz funcionamento do sistema penitenciário, coarctando ações que possam colocar em risco a segurança das pessoas que transitam pelos presídios e dos próprios encarcerados, além das estruturas do estabelecimento prisional, bem assim elegendo regras e critérios para a visitação. Nesse cenário, não há que se falar em necessidade de edição de lei formal para essa finalidade, porque a abertura de um processo legislativo para esse propósito seria reduzir o legislador a uma tarefa primária e pueril. Muito mais factível e oportuno, portanto, que se transfiram tais responsabilidades e encargos à pena do magistrado responsável pela condução da vara de execuções penais” (ID 10570773). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027